Tribunal: TJDFT
Processo: 0757145-61.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-28
Data de publicação: 2025-11-18

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. DOSIMETRIA DA PENA. AFASTAMENTO DA VALORAÇÃO NEGATIVA DA CONDUTA SOCIAL. REDUÇÃO PROPORCIONAL DA PENA DE MULTA. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações criminais interpostas pelas defesas contra sentença proferida pelo Juízo da Quarta Vara de Entorpecentes do Distrito Federal, que condenou os recorrentes como incursos no art. 33, caput, c/c § 4o, da Lei no 11.343/2006. Aos réus foram fixadas penas de reclusão em regime inicial aberto, substituídas por restritivas de direitos, além da aplicação de 500 dias-multa. Um dos apelantes recorreu exclusivamente da dosimetria da pena; O outro impugnou tanto a condenação quanto a dosimetria, requerendo sua absolvição por insuficiência probatória ou a desclassificação da conduta para o art. 28 da mesma Lei.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) verificar se há provas suficientes para manter a condenação pelo crime de tráfico de drogas; (ii) definir se a valoração negativa da conduta social na primeira fase da dosimetria da pena é válida; e, (iii) estabelecer se a causa especial de diminuição de pena prevista no § 4o do art. 33 da Lei de Drogas deve incidir também sobre a pena de multa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A autoria e a materialidade do crime de tráfico de drogas restam devidamente comprovadas por meio dos depoimentos coerentes dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante, do auto de apreensão, dos laudos toxicológicos e da confissão judicial de um dos recorrentes, que detalhou a divisão de tarefas e a destinação mercantil das drogas apreendidas.

4. A negativa de autoria apresentada não encontra respaldo no conjunto probatório, sendo certo que a presença conjunta com o corréu no momento da entrega, a apreensão de substâncias entorpecentes em seu poder e a confissão do corréu demonstram a atuação conjunta e voluntária dos agentes.

5. A conduta social não pode ser negativada unicamente com base no local onde ocorreu a traficância, sem elementos concretos que demonstrem perturbação efetiva à comunidade. A sentença utilizou fundamentos genéricos e confundiu a conduta social com as consequências do crime, razão pela qual a valoração negativa deve ser afastada.

6. A aplicação da causa especial de diminuição de pena (tráfico privilegiado) no patamar de 2/3 justifica a extensão da redução à pena de multa, garantindo proporcionalidade e coerência com a reprimenda corporal, conforme entendimento jurisprudencial consolidado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos conhecidos e parcialmente providos.

Tese de julgamento:

1. A confissão judicial de um dos corréus, aliada à apreensão de drogas, instrumentos do tráfico e depoimentos policiais firmes, autoriza a manutenção da condenação por tráfico de drogas.

2. A conduta social do réu não pode ser negativada com base exclusiva no local do crime, sem demonstração de repercussão concreta na convivência comunitária.

3. A fração de redução da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006 deve incidir também sobre a pena de multa, para preservação da proporcionalidade da sanção penal.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LIV e LV; CP, arts. 44 e 49, § 1o; CPP, art. 386, V e VII; Lei no 11.343/2006, arts. 28 e 33, caput e § 4o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 231; STJ, HC 598.051/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 08.12.2020.